Tribunal: TJDFT
Processo: 0725028-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PROGRESSÃO. REGIME ABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente manifestação judicial quanto à pretensa progressão ao regime aberto pela vara de execuções penais, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Ainda que assim não fosse, a Súmula no 15 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”.
III – Conquanto o entendimento prevalente no âmbito deste Tribunal de Justiça seja pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, a eventual inadmissão da impetração no tocante ao pedido de prisão domiciliar implicará na vedada negativa de prestação jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da CF), o que reclama o seu conhecimento.
IV – Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não restou demonstrada a impossibilidade de o paciente receber a devida assistência médica pelo Estado, não há nenhuma ilegalidade a reparar.
V - Ordem admitida em parte e, nesta denegada.